Tribunal: CARF
Processo: 13884.001857/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.001857/2007-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
DOMINGOS VICENTE MALHONE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OFICIAL DE
JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Para que o recorrente faça jus à isenção ou a não incidência dos valores
recebidos a título de ajuda transporte, é necessário que reste provado a natureza
jurídica da parcela que o recorrente pretenda ver fora do campo da incidência
do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/54) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 43/46), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001857/2007-75
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.650 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001857/2007-75

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 05/09, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2002, no
montante de R$3.749,39, sendo R$ 1.565,25, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar (sujeito à multa de oficio), R$ 1.173,93, de multa de oficio, e
R$ 1.010,21, de juros de mora, calculados até abr/2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06), o
procedimento resultou na apuração da seguinte infração:
-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
Cientificado da autuação em 25/10/2007 (fls. 31), o interessado
apresentou, em 09/11//2007, a impugnação de fls. 01/02, trazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
1. exerce a função de Oficial de Justiça no quadro de pessoal
efetivo do Tribunal do Estado de São Paulo, de cujo órgão
recebeu, no ano de 2002, proventos no valor de R$ 33.549,51,
enquadrados como rendimentos tributáveis;
2. recebeu da Procuradoria Geral do Estado, em 2002, a
importância de R$ 16.460,80, a título de reembolso de
despesas de condução, pelo cumprimento de mandados de
interesse da Fazenda Estadual, conforme previsão legal inserta
no artigo 19 do CPC, regulamentado pelo Provimento n°
50/89, item 28, subseção I, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo;
3. a pessoa jurídica não nos enviou na data oportuna o informe
de rendimentos correspondente aos valores efetivamente pagos,
os quais não são rendimentos tributáveis, mas, sim,
ressarcimento de despesas necessárias ao cumprimento dos
respectivos mandados.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de
fls. 34, extraído dos sistemas de informação da RFB.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É de se manter a tributação de rendimentos
comprovadamente auferidos pelo contribuinte e omitidos na
declaração de ajuste anual.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Sustenta o impugnante que tal quantia foi paga a título de
reembolso de despesas de condução quando do cumprimento de mandados de
interesse da Fazenda Estadual, conforme previsão legal inserta no artigo 19 do
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.650 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001857/2007-75

CPC, regulamentado pelo Provimento n° 50/89, item 28, subseção I, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, sendo
isenta de tributação.
(...)
É de se observar ainda que apenas os rendimentos percebidos por
pessoas físicas expressamente previstos no art. 39 do RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99, são isentos de tributação. Quaisquer outros rendimentos
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
(...)
Infere-se do exposto, que a legislação distingue claramente o caso
do servidor público federal civil aos de todos os demais trabalhadores. Para os
primeiros, o auxílio-transporte pago em pecúnia é rendimento isento, enquanto
que, para os servidores de outras esferas, apenas o transporte fornecido
(usualmente em forma de "vale-transporte" ou condução gratuita) não entra no
cômputo do rendimento bruto.
Assim, tendo recebido rendimentos para os quais não há expressa
previsão legal de isenção, não-incidência ou tributação exclusiva na fonte, tem o
contribuinte o dever de oferecê-los à tributação na correspondente declaração de
ajuste anual. Não o fazendo, incorre na infração caracterizada como omissão de
rendimentos.
Ressalte-se, ademais, que não há, nos autos, prova da natureza dos
rendimentos que o contribuinte diz serem de diligências de oficial de justiça.
À vista do exposto e, tendo sido confirmada a omissão de
rendimentos objeto da autuação em apreço, voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação ora se analisa, mantendo o crédito tributário exigido
no auto de infração de fls. 05/09.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância alegando que:
- diverge do entendimento da DRJ quanto a interpretação do art. 39, inc. X do
Decreto no 3.000/99;
- o valor recebido da Procuradoria Geral do Estado se trata de reembolso;
- além de colocar seu veículo à disposição do Estado/Poder Judiciário, também
retira do seu salário, o valor para custear as despesas que somente serão reembolsadas após
efetivação cumprimento do dever;
- perante a CF, não há distinção entre os servidores públicos, nem entre órgãos
públicos;
- a omissão apontada não pode ser confundida com renda complementar uma vez
que se trata de ressarcimento de despesas (reembolso de gastos efetuados);
- ressalta que na Dirf consta a retenção de imposto de renda no valor de R$
835,84, o qual não foi considerado e;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.650 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001857/2007-75

- descontando o valor retido fica um saldo de R$ 729,41 a pagar e que a cobrança
não poderá ser efetuada por se tratar de “débito apurado” já extinto (art. 173 CTN), bem como
pelo decurso do prazo prescricional.
Requer o cancelamento da penalidade imposta e o arquivamento do processo
administrativo.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/01/2010 (e-fl. 50); Recurso Voluntário
protocolado em 04/02/2010 (e-fl. 51), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica (Procuradoria-
Geral do Estado de São Paulo), decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – TITULAR
O valor da Linha 19 - Imposto Retido na Fonte - Titular, foi alterado em
razão da Inclusão de valores devidamente comprovados, correspondentes
a rendimentos tributáveis que não haviam sido informados na Linha 01
(Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular)
Irresignado com a r. decisão revisanda o recorrente maneja recurso próprio
atacando o mérito.
Responde o contribuinte nestes autos, pela Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoas Jurídicas.
O recorrente exerce a função de Oficial de Justiça do Tribunal do Estado de São
Paulo, em 2002 recebeu proventos no valor de R$ 33.549,51. Alega que recebeu da Procuradoria
Geral do Estado a importância de R$ 16.460,80, a título de reembolso de despesas de condução,
pelo cumprimento de mandados de interesse da Fazenda Pública Estadual.
Alega a seu favor o art. 19 do antigo CPC, bem como o provimento n° 50/89, item
28 subseção I, das Normas de Serviço Da Corregedoria Geral Da Justiça do Estado de São Paulo.
Diz o art. n°19 do antigo CPC, hoje art. 82:
“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as
despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o
pagamento, desde o início até a sentença final ou na execução até a plena satisfação do
direito reconhecido no título”.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.650 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001857/2007-75

Já o Provimento n° 50/90 da Corregedoria Geral da Justiça - São Paulo, em seu
item 28 assim regra:
“o ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça será realizado pela
Fazenda do Estado de São Paulo e pelas Fazendas Municipais interessadas, depois de
entregue ao seu representante, especialmente indicado, a relação mensal dos mandados
(modelo próprio) e cópias das certidões do respectivo cumprimento, observada a
disciplina fixada nos itens 13, 14 e 15 e no sub-iten 26.2, deste capitulo”. (doc. e-
fl.14/28).
A r. decisão primeira, fundamenta sua decisão, dizendo que: os rendimentos
recebidos pelo recorrente não tem previsão expressa legal de isenção, não incidência ou
tributação exclusiva na fonte. Diz ainda que não há nos autos prova da natureza dos rendimentos
que o contribuinte diz serem de diligências de oficial de justiça.
A prova que o recorrente recebeu os valores, objeto da omissão se encontra na e-
fl. 41, dos autos.
Por seu turno o art. 39 do RIR, no seu inciso V, assim dispõe:
Art. 39 - Não entrarão no cômputo do rendimento bruto.
V- o auxílio alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores públicos
federais ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional ...
Assim, portanto os rendimentos recebidos sob este título são isentos/não
tributáveis.
Esta regra se aplica tanto ao funcionário Público federal, Estadual, ou Municipal.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital